Tribunal: STF
Processo: RHC 267282
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Alex Sandro Pereira Bertolino contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.11.2025, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.037.514/SP.
O caso
2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em 25.10.2024, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Guaíra/SP, às penas de sete anos, onze meses e oito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de setecentos e noventa e três dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-doc. 17).

3. Em 25.2.2025, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 1500460-51.2024.8.26.0557/SP, para reduzir a pena de Alex Sandro Pereira Bertolino para “06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, com pagamento de 680 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos” (fl. 1, e-doc. 13). Esta a ementa do acórdão:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame 
Alex Sandro Pereira Bertolino foi condenado a 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 793 
dias-multa por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. O réu foi flagrado com 27 porções de maconha e uma porção de cocaína, além de R$350,00 em dinheiro. A defesa apelou buscando absolvição ou desclassificação para uso pessoal, além de pleitear a aplicação de redutor e substituição da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a condenação por tráfico de drogas deve ser mantida ou desclassificada para uso pessoal, e (ii) se há possibilidade de aplicação de redutor ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de Decidir 
3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por depoimentos de policiais e provas documentais. 
4. A presunção de uso pessoal foi afastada devido à quantidade e variedade de drogas, além do dinheiro apreendido, indicando tráfico. A reincidência do réu impede a aplicação do redutor.
IV. Dispositivo e Tese 
5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mantendo-se o regime fechado e a prisão preventiva” (fl. 2, e-doc. 13).

Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que essa decisão transitou em julgado em 11.6.2025.

4. Em 22.9.2025, o recorrente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.037.514/SP, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 3).

5. Em 22.102025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.037.514/SP. Em 12.11.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.037.514/SP, interposto pelo recorrente, em acórdão esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. SUBSTITUIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL POR HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, o qual foi utilizado como substituto de revisão criminal para impugnar condenação penal transitada em julgado. 
2. A Defesa sustenta a existência de flagrante ilegalidade na condenação, alegando insuficiência probatória, ausência de apreensão de apetrechos típicos do tráfico, confissão de uso pessoal pelo agravante e depoimentos de testemunhas de defesa que corroboram tal versão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substituto de revisão criminal para impugnar condenação penal transitada em julgado, diante da alegação de insuficiência probatória e flagrante ilegalidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substituto de revisão criminal para impugnar condenação penal transitada em julgado, em respeito ao princípio da coisa julgada.
5. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça para revisar condenações transitadas em julgado está prevista no art. 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal. 
6. Não se verifica a presença de coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
7. O agravo regimental não apresentou argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 44).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a revisão criminal, prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, é ação autônoma de impugnação com requisitos específicos. Trata-se de instrumento processual infraconstitucional. Não pode, portanto, o legislador ordinário restringir o alcance de garantia constitucional fundamental. Exigir que o condenado aguarde o processamento de revisão criminal quando há ilegalidade manifesta viola o princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais” (fl. 3, e-doc. 51).

Sustenta que, “no presente caso, a ilegalidade é manifesta. O recorrente foi condenado exclusivamente com base no depoimento da autoridade policial, mesmo sempre tendo aduzido que a droga era sim sua e destinava-se a seu consumo próprio” (fl. 3, e-doc. 51).

Afirma que “a presente impetração não demanda qualquer revolvimento fático-probatório. Todas as premissas fáticas são incontestes. A discussão trazida no caso concreto – correta aplicação da lei penal e o direito direto de defesa e o devido processo legal – não se afigura como mera nulidade passível de ser convalidada pelo tempo” (fl. 6, e-doc. 51).

Pede “seja conhecido e provido o presente recurso em habeas corpus para cassar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e determinar que aquela Corte conheça do habeas corpus originário e analise o mérito da ilegalidade apontada” (fl. 8, e-doc. 51).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.037.514/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao habeas corpus, sob estes fundamentos:
“Em que pese a argumentação da combativa Defesa, fato é que o presente habeas corpus se volta contra um julgado transitado, imutável, enquanto abarcado pelo preceito constitucional da coisa julgada. 
Diante disso, não deve ser conhecido, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação na qual não se configurou a competência originária desta Corte.
Com efeito, conforme o artigo 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. (...)
De todo modo, ao cotejar as alegações deduzidas na inicial e neste regimental com a percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, não se verifica a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Por fim, no presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantido o ato judicial por seus próprios fundamentos. (...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-4, e-doc. 48).

O acórdão proferido pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Criminal n. 1500460-51.2024.8.26.0557 transitou em julgado em 11.6.2025, antes de o Habeas Corpus n. 1.037.514/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 22.9.2025.

Não há ilegalidade ou negativa de prestação jurisdicional na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da impetração originária, por tratar-se de substituição de revisão criminal. Este Supremo Tribunal também consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVAS
DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS. REEXAME
DO ACERVO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 262.309-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.11.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI
Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.
2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 
3. Hipótese em que a minorante do § 4º do art. 33 da Lei
nº 11.343/2006 fora afastada pela instância anterior com base em dados concretos a indicar dedicação ao tráfico de drogas.
4. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada
a constatação de a Paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
5. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, ‘A possibilidade de interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes é admitida amplamente na jurisprudência brasileira desde que os efeitos modificativos decorram de omissão, obscuridade ou contradição verificada no julgado embargado’ (HC 86.139, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 26.09.2008). 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 261.521-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA E DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 261.894-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).

9. No acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não foi examinado o mérito das matérias veiculadas neste recurso ordinário em habeas corpus. Limitou-se o Superior Tribunal de Justiça a assentar o não cabimento de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO
POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI
N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI
N. 10.826/2003). (...) 
V – A ausência de manifestação do STJ sobre a alegação de condenação de ofício por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP inviabiliza que essa matéria seja examinada nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. De todo modo, não se há falar em condenação de ofício quando ambas as partes recorrem da sentença condenatória de primeira instância. 
VI – Agravo regimental improvido” (RHC n. 240.210-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024).

10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.

11. No julgamento da Ação Penal n. 1500460-51.2024.8.26.0557, o juízo da Segunda Vara da comarca de Guaíra/SP condenou Alex Sandro Pereira Bertolino às penas de sete anos, onze meses e oito dias, em regime inicial fechado, e ao pagamento de setecentos e noventa e três dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:
“Destaca-se quanto à fala do acusado em Juízo, que este admitiu ter fugido da polícia ao notar a presença da viatura, de modo que se tem por certo que o acompanhamento e abordagem do acusado se deram em contexto de plena legalidade, tanto mais sendo visto dispensar algo em fuga, mais tarde comprovando-se tratar-se de entorpecente.
Embora o acusado tenha tentado imputar conduta tendenciosa ao policial REIS, declarando que este vasculhou várias casas para encontrar algo em seu desfavor, fato é que por depoimento do próprio Capitão da PM, Everton Vilela, observa-se que foi este quem apreendeu as porções de droga que o acusado jogou numa casa durante a fuga. A testemunha Everton declarou que viu o acusado dispensando o objeto em fuga e que ele próprio cuidou em apreender as diversas porções dispensadas pelo acusado em residência alheia. E com relação ao Capitão Vilela o acusado não levantou qualquer informação acerca de perseguição.
Sem base concreta a versão do acusado de que correu por estar receoso do cumprimento da pena, visto que por informação do próprio Capitão da PM, por simples pesquisa, observou-se que o cumprimento estava em ordem.
O acusado admitiu ter fugido na contramão de direção quando viu a viatura e que jogou as porções de droga.
O fato de os mesmos agentes policiais efetuarem a prisão de um mesmo indivíduo, em oportunidades diferentes, não implica, por si só, perseguição, ainda mais quando uma prisão se dá em 2016 e outra em 2023, com nada menos que 7 anos de intervalo.
Nota-se, ainda do interrogatório, que foi questionado por nunca ter procurado as autoridades para denunciar a aludida perseguição policial, e justiçou dizendo ter sido, em 2023, orientado por uma advogada, a ‘não mexer com isso, não, que você vai arrumar para a sua cabeça’ no sentido de não ir denunciar policial. E mesmo agora, em 2024, tendo-se a oportunidade de oitiva de testemunha da perseguição, houve desistência quanto ao depoimento, tudo a indicar que não haja, de fato, maior interesse nesta apuração, mas apenas no uso do argumento para tentativa de desacreditar o trabalho policial, e descredenciar o testemunho do agente público em Juízo.
De modo que o conjunto dos autos não dá mínima margem para acolhida das teses defensivas.
Os relatos policiais se harmonizam com a narrativa feita à autoridade policial, razão pela qual merecem credibilidade. Ressalte-se que não há razões para que o depoimento dos policiais seja desconsiderado, pois prestaram depoimento na condição de testemunhas compromissada, devendo aos seus depoimentos ser atribuído o valor devido, mediante o cotejo com as demais provas dos autos. (...)
Necessário ponderar, por oportuno, que eventuais divergências sobre detalhes dos fatos decorrem da diversidade de impressões que cada testemunha tem dos fatos.
Além disso, em razão do tempo decorrido e da quantidade de ocorrências atendidas, perfeitamente compreensível que as testemunhas não se lembrem de todos os detalhes dos fatos. Trata-se, no entanto, de detalhes que não afetam a essência da narrativa fática que as testemunhas de acusação fizeram, sempre de forma coerente e harmoniosa.
A propósito do tema, deve-se ter em conta, a princípio, que o tráfico de drogas é crime que fomenta a violência, seja através de outros delitos que dele derivam (furto, roubo, homicídio etc), seja em razão do controle que criminosos acabam por impor às comunidades em que se instalam, com vistas a garantir a perpetuação de um estado de impunidade.
Nesse contexto, é natural que aqueles que fazem denúncias sobre a ocorrência de um crime optem por não serem identificados, sob pena de colocarem suas próprias vidas em risco, sobretudo porque os mecanismos de proteção a testemunhas são escassos e, algumas vezes, falhos. Atento a esse cenário, criou-se o chamado ‘disque denúncia’, que serve como incentivo para que cidadãos denunciem a prática de crime, porquanto pautado no garantia do sigilo da identificação do denunciante.
E mais, a existência da denuncia anônima não corrompe a prova, tampouco afasta a investigação policial.
Não há que se falar em nulidade por conta da ação policial, na medida em que os relatos dos policiais mostraram-se coerentes e harmônicos. Há que se observar, ainda, que a simples condição de usuário, ainda que efetivamente demonstrada, não afasta a responsabilidade pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, principalmente quando o conjunto probatório dos autos não deixa dúvidas de que o entorpecente apreendido destinava-se à entrega a terceiros.
Irrelevante, por fim, a flagrância na prática de atos de venda. De fato, ‘para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (RT 584/347).
O crime de tráfico, como sabido, pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova. Ademais, o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é unissubsistente, de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele descritas encerra a concretização do delito, o que, por efeito, obsta sua ocorrência na modalidade tentada. (...)
Consigno que a denúncia descreve a circunstância em seu aditamento de fls. 175, restando corroborada no relatório investigativo de fls. 129 e prova oral colhida em Juizo.
No mais, não cabe ao julgador rebater todos os argumentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando que motive sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nesse contexto, dou por afastadas as teses defensivas e passo à aplicação da pena” (fls. 8-12, e-doc. 17).

12. No julgamento da Apelação Criminal n. 1500460-51.2024.8.26.0557, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento para apenas reduzir a pena para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa, no restante mantendo-se a sentença nos seus próprios fundamentos. Confiram-se trechos extraídos do voto condutor:
“A autoria também é inconteste. (...)
Os depoimentos colhidos merecem credibilidade e não podem ser desprezados, porque seguros, coerentes e verossímeis.
Além do mais, policiais militares exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado.
A testemunha Lauriane Evangelista Ribeiro, em Juízo, declarou ser casada com o réu há 16 anos, têm uma mocinha de 15 anos e um bebe de um aninho em conjunto; ele trabalha pois têm uma loja na Rua 12, chama-se Mundo da Moda; policiais já frequentaram a loja para comprar, foram à loja, disfarçaram e saíram da loja; no dia da prisão o filho acorda tarde e vai para a loja, na hora do almoço o Alex vai almoçar e no dia falou para ele passar no restaurante pegar as marmitas; no dia a vizinha ligou para dizer que os policiais tinham atropelado ele, que ele estaria indo para o pronto socorro e depois delegacia; ele é usuário de maconha e cocaína; a polícia não dá sossego 'pra gente' mesmo com as crianças perto eles param o carro e revistam tudo, e depois que ele foi preso, a depoente teve que mudar de casa, pois eles (os policiais) não dão sossego, se senta para comer lanche eles passam várias vezes encarando; sobre o local da Rua 9B foi o local onde a polícia o atropelou; questionada sobre se já achou droga em casa, disse que nunca achou, mas sabia que ele tinha mexido pelo cheiro na roupa; nunca foi presa; nunca procurou autoridades para denunciar essa perseguição, porque não sabe nem como fazer isso; questionada sobre testemunhas dessa perseguição disse que a Suelen (testemunha Suelen Cristina da Silva) que é madrinha do seu filho pode testemunhar; no dia em que estava em casa ela estava junto para ajudar limpar e a polícia parou na porta da sua casa, não sabe se para passar medo neles; questionada sobre há quanto tempo há perseguição, disse que quando está em lanchonete eles passam e viram até o pescoço para trás para ver, eles não chegam a parar e revistar, mas eles param na porta da sua casa e ficam lá parado; faz mais ou menos uns dois anos que eles sempre perseguem 'a gente'; nenhum outro familiar é perseguido.
Eis que a prova dos autos confirma o alegado na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência probatória ou desclassificação da conduta.
Os depoimentos dos policiais são uníssonos e coerentes, narrando a fuga do réu ao avistar a viatura e o encontro das drogas arremessadas por ele durante a evasão, bem como de dinheiro com o réu.
Ademais, os agentes da lei informaram que o acusado é conhecido por seu envolvimento na traficância, citando um episódio em que ele se fugiu da Delegacia.
Ressalta-se que os depoimentos dos milicianos não devem ser desqualificados tão-só pela condição profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente a conduta criminosa ao recorrente. (...)
Outrossim, não há porque duvidar destes depoimentos que estão em sintonia com as demais provas colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o acusado.
Com efeito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.
Portanto, ao contrário do que alega a defesa, não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente.
No mais, a versão desclassificatória do acusado não encontrou respaldo seguro em outros elementos.
Apesar de sua companheira confirmar o consumo de drogas do réu, suas narrativas foram divergentes entre si, trazendo insegurança em suas narrativas.
Como se nota, o acusado afirmou em Juízo que desde 2016 vem sendo alvo de perseguição da polícia, no entanto a testemunha diz que isso só ocorre nos últimos dois ou três anos. Ela diz que o marido foi atropelado pela polícia no dia dos fatos, relatando que uma colega ligou avisando do atropelamento, e questionada sobre o endereço da Rua 9B pelo advogado, respondeu que é o local em que o marido foi atropelado. Contudo, nem o acusado em solo policial e em Juízo fez qualquer menção a ter sido atropelado.
Verifica-se, portanto, que o apelante não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação do crime de tráfico ou mesmo demonstrou a suposta perseguição policial que o acusado sofria.
Assim, o conjunto probatório é robusto e harmônico, não havendo que se falar em insuficiência de provas” (fls. 5-14, e-doc. 13).

Na espécie, as instâncias antecedentes afirmaram a existência de acervo probatório suficiente para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de entorpecente, pelo que o acolhimento da alegação de ausência de fundamentação idônea nas decisões condenatórias exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. O pedido de absolvição somente poderia ser acolhido mediante o reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 232.032-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.280-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição do agravante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.020-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.8.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.571-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora